Tribunal: TJSP
Processo: 1001526-09.2024.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação de produção antecipada de provas pela qual a autora visa à obtenção de cópia de contrato celebrado junto ao réu – Sentença de extinção – Recurso da autora.
INTERESSE DE AGIR – Possibilidade de ajuizamento de ação de produção antecipada de provas – Julgados do C. STJ – Autora, contudo, que não comprova o prévio requerimento administrativo junto ao réu –

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação de produção antecipada de provas pela qual a autora visa à obtenção de cópia de contrato celebrado junto ao réu – Sentença de extinção – Recurso da autora.
INTERESSE DE AGIR – Possibilidade de ajuizamento de ação de produção antecipada de provas – Julgados do C. STJ – Autora, contudo, que não comprova o prévio requerimento administrativo junto ao réu – Requisito indispensável – Entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 648) – Carência da ação, por falta de interesse de agir – Sentença de extinção que se impõe.
SENTENÇA MANTIDA – Recurso da autora desprovido.